Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-65.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001519-65.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA MILEIDE TRIVELLATO GRASSI - CPF: 604.017.961-91 (APELANTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL - LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA – CONCESSÃO VOLUNTÁRIA NA SEARA ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO IMPETRADO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO ART. 487, III, A DO CPC – CONCESSÃO DA SEGURANÇA - RECURSO PROVIDO.

O fato de o impetrado ter concedido de forma expressa e voluntária, na seara administrativa, a licença pleiteada pelo servidor no presente
mandamus,
implica no reconhecimento jurídico do pedido, nos moldes do artigo 487, III, “a” do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VERA MILEIDE TRIVELLATO GRASSI,
em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde e do Prefeito Municipal de Cáceres, que denegou a segurança e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito (artigo 269, inciso I, do CPC).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que, o ato administrativo que indeferiu o seu pedido de licença para capacitação técnica é nulo ante a carência motivação, requisito indispensável para a emissão de atos administrativos por conveniência e oportunidade.

Em contrarrazões de Id. 3868462, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Em petição de Id. 4662574, a parte autora informa que, na seara administrativa, o Secretário Municipal Interino de Saúde, decidiu por deferir o pedido de afastamento para a realização de Doutorado pelo período de 04 (quatro) anos, conforme portaria de n. 388/2018, razão pela qual pleiteia pela homologação do reconhecimento jurídico do pedido.

Após oportunizada a manifestação, a parte contrária anuiu com o referido pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por VERA MILEIDE TRIVELLATO GRASSI, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde e do Prefeito Municipal de Cáceres, que denegou a segurança e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito (artigo 269, inciso I, do CPC).

Ocorre que após a interposição do presente recurso, a parte apelante noticia que, em âmbito administrativo, a autoridade apontada como coatora deferiu o pedido almejado no
mandamus
, qual seja a concessão de licença capacitação técnica, sem ônus, para Doutorado, pelo período de 04 (quatro) anos, conforme Portaria de n. 388/2018 (Id. 4662598), razão pela qual pugna pela homologação do reconhecimento jurídico do pedido.

Vejamos.

É cediço que o reconhecimento jurídico do pedido é o ato pelo qual o réu dá razão ao autor, afirmando expressamente que a pretensão do demandante deve ser acolhida.

Sobre o referido instituto, leciona da doutrina,
in verbis
:

“
O reconhecimento jurídico do pedido deve ser entendido como a postura do réu que confirma os fatos e as consequências jurídicas pretendidas pelo autor em sua petição inicial.
A variante oposta a esta postura do réu é a renúncia, pelo autor, do direito sobre o qual se funda a “ação”. Tanto assim que, em ambos os casos, o juiz deverá proferir sentença nos moldes do art. 269, isto é, sentença de “mérito”.
(Cássio Scarpinella Bueno (2012, p. 233)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO
. TRANSAÇÃO. DISTINÇÕES E SEMELHANÇAS. CONSEQUÊNCIAS COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ. TRANSAÇÃO CELEBRADA APÓS A RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. NÃO INFRINGÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA No 13/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. [...]3.
O reconhecimento jurídico do pedido é ato unilateral pelo qual o demandado adere integralmente à pretensão do autor
, sendo devidos honorários pela parte que reconheceu, tendo em vista o princípio da causalidade.[...](REsp 1133638/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013) (destaquei)

Além disso, é certo que em tal circunstância, o juiz deverá proferir sentença de extinção do feito, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, III, a do CPC, vejamos,
in verbis
:

“ Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

III - homologar:

a)

o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;”

No caso, o Município apelado, após cumprir voluntariamente o objeto almejado neste feito, manifesta-se de forma favorável à homologação ao reconhecimento jurídico do pedido em petição de Id. 81613486, motivo pelo qual, a concessão da segurança é a medida que se impõe.

Colaciono, a propósito, precedente deste Sodalício
, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – LICENÇA-ADOTANTE – ALONGADO PRAZO SEM RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA AUTORIDADE COATORA
- INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE - ORDEM CONCEDIDA. A omissão da Administração Pública em apreciar o pedido de licença-adotante em prazo razoável configura o abuso de direito e a ofensa ao direito líquido e certo da impetrante.
O reconhecimento jurídico do pedido pela autoridade impetrada somente após o deferimento da liminar no mandamus confirma o interesse de agir à concessão da segurança.
” (MS 1003391-23.2019.8.11.0000 – Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro – Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – Publicado em 12/12/2019)

Isto posto,
dou provimento
ao recurso de apelação para, reformando a sentença, conceder a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021